Tribunal: TJDFT
Processo: 0717773-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. OMISSÃO INOCORRENTE. ERRO MATERIAL SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. No caso em apreço, o inconformismo do Embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendida sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios.
3. Não há omissão a ser sanada, tendo o julgamento se reservado à apreciação da prova e à aplicação do direito, segundo os limites colocados na petição inicial.
4. Sanado erro material para fazer constar no dispositivo do voto, que a penhora a ser indeferida recai sobre o salário do recorrente.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, mas sem alteração do resultado do acórdão.